Tribunal: CARF
Processo: 13884.722927/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722927/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AYRES PEDROZA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 2 a 6, em 29/10/2012, referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722927/2012-90
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722927/2012-90

Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 15.684,39
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
11.763,29
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
3.950,89
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
31.398,57
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor:
R$66.360,00. Motivo da glosa: Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua
dedução. “Como se não bastasse a idade dos supostos alimentandos, ambos com mais
de 24 anos. O contribuinte, regularmente intimado, não apresentou nenhum
comprovante de pagamento de pensão alimentícia, limitando-se a apresentar uma
sentença homologatória de pagamento de pensão, datada de 1992”.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 06/11/2012, conforme extrato de fl. 7 e, em
16/11/2012 apresentou pedido de prorrogação de prazo - impugnação (fl. 8) ao
lançamento, acompanhada dos documentos de fls. 9/10, alegando, em síntese, que:
- O Fisco desconsiderou a documentação apresentada por ele, com Sentença Judicial
Impositiva de Pagamento de Pensão Alimentícia no ano de 1992, alegando atualização e
ou indeterminação dos valores estipulados, inexistência de recibos e/ou comprovantes
de pagamento, e justificando que os dependentes extrapolam a idade prevista, conforme
norma interna autorizadora;
- O conteúdo da sentença permaneceu indelével no transcurso do tempo;
- O referido processo judicial foi definido pela 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí, e
encontra-se atualmente no arquivo central da cidade de Jundiaí;
- Solicitou Certidão de Objeto e Pé no cartório da 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí,
acrescido dos demais elementos comprobatórios elucidativos. Fundamentado
legalmente nos incisos III e IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72;
- Requer acolhida a presente prorrogação e impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722927/2012-90

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722927/2012-90

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$66.360,00, pela falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. A
DRJ manteve a autuação sob fundamento de que não foram apresentados quaisquer
comprovantes de pagamentos a título de pensão alimentícia referentes ao ano-calendário de
2009.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722927/2012-90

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls 53 e 54 o contribuinte anexa declarações emitidas apresentadas pelos
filhos dando quitação à pensão alimentícia, documentos estes que não tem condão de comprovar
o pagamento da pensão alimentícia, pois de natureza particular particular, sem oponibilidade ao
Fisco, já que sequer autenticada por cartório com firma reconhecida. Quanto aos DARF
colacionados às e-fls. 49 a 52, solicito que a unidade de origem faça a alocação de eventuais
valores já quitados pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário a para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722927/2012-90

Fl. 70
DF CARF MF
Original